Tribunal: TJES
Processo: 5000247-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000247-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: WASHINGTON COSTA SOUSA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000247-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: WASHINGTON COSTA SOUSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão por si formulado no processo nº 0036314-10.2019.8.08.0024, oportunizou ao Agravado (i) a purgação da mora somente após efetivada a citação e (ii) vedou a transferência do bem móvel para Comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que o prazo legal para purgação da mora inicia-se com o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, independente da citação do devedor, consoante disposto no Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, afirma que o Decreto-Lei nº 911/69 não impede a remoção do bem móvel apreendido para local diverso daquele em que tramita a ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, eis que o Agravado ainda não foi citado para integrar a relação processual no feito de origem.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Junho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000247-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: WASHINGTON COSTA SOUSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão (id 391429, fls. 20/22) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão no processo nº 0036314-10.2019.8.08.0024, oportunizou ao Agravado (i) a purgação da mora somente após efetivada a citação e (ii) vedou a transferência do bem móvel para Comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento
.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que o prazo legal para purgação da mora inicia-se com o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, independente da citação do devedor, consoante disposto no Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, afirma que o Decreto-Lei nº 911/69 não imp
ede a remoção do bem móvel apreendido para local diverso daquele em que tramita a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Examinando-se a decisão vergastada, tenho que o recurso merece ser parcialmente provido.

No que se refere ao prazo concedido pela MMª. Juíza de Direito
a quo
ao Agravado para fins de purgação da mora, tem-se que a decisão vergastada encontra-se em consonância com o Decreto-Lei nº 911/69.

Com efeito, o disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei Federal nº 10.931/2004, autoriza o devedor purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contado (o prazo) do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Veja-se:

“
Art. 3
o
- O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
- Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
- No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

(...)”

No caso, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na decisão vergastada
(id 391429, fls. 20/22)
(i) o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da integralidade da dívida, fazendo referência, inclusive, ao mencionado § 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como (ii) o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, não obstando a consolidação da propriedade e posse plena do bem móvel apreendido, conforme afirma o Agravante.

Assim, neste particular, não há o que ser alterado na decisão vergastada.

O Agravante requer, ainda, seja afastada a vedação imposta na decisão vergastada de remoção do bem móvel para localidade diversa daquela em que tramita o feito de origem, na hipótese de ser o mesmo apreendido.

A Lei Federal nº. 10.931/2004 promoveu profundas modificações à disciplina da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº. 911/1969, passando a dispor que, após o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, sobretudo acaso decorrido o prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Neste passo, decerto que o deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização, o que é corroborado, inclusive, pelo § 13, do art. 3º, da lei de regência, o qual prevê que “
a apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
”.

Denota-se, assim, que a decisão hostilizada encontra-se em dissonância com a disciplina legal atualmente em vigência, a qual autoriza, expressamente, no aludido § 13, do art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, a retirada do veículo do local depositado pela instituição financeira,
verbis
:

“Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 13 - A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.”

O referido entendimento é corroborado pela jurisprudência consolidada da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, conforme se infere do julgamento dos agravos de instrumentos nºs. 0001991-38.2018.8.08.0048 e 0017424-91.2017.8.08.0024, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira e o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra deferiu a liminar e determinou a citação do agravado para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial. Assim, não há interesse recursal quanto à impossibilidade de purgação da mora mediante o pagamento parcial da dívida, não devendo ser conhecido o recurso neste ponto.
2. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 3. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes.”
(grifei)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Bem alienado fiduciariamente. Liminar deferida. Proibição de remoção do veículo pelo credor. impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
II. Em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.”
(grifei)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007273, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017)

Por tais razões, merece acolhida a pretensão recursal neste tocante, impondo-se a reforma parcial da decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento a fim de afastar a restrição imposta na decisão vergastada, relativamente à manutenção do bem na respectiva Comarca.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000247-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: WASHINGTON COSTA SOUSA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº. 911/1969 - PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O disposto nos §§ 1º e 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei Federal nº 10.931/2004, autoriza ao devedor purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contado (o prazo) do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

2. O deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização. Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

e Agravado WASHINGTON COSTA SOUSA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.